Tribunal: TJMT
Processo: 1008539-86.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008539-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), ANDREA SEVERO MENEZES - CPF: 638.037.391-87 (AGRAVANTE), DEBORA ROBERTA SAMPAIO FELIX - CPF: 759.309.001-91 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOM AQUINO CORREA - ADAC - CNPJ: 11.243.109/0001-76 (AGRAVADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – INSURGÊNCIA DAS AUTORAS – ALEGADA NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA E HISTÓRICO, BEM COMO LANÇAMENTOS DE NOTAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRETENDIDA EXTINÇÃO DO FEITO DE ORIGEM E REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA ÀS AGRAVANTES – PEDIDO NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, havendo dúvidas quanto à probabilidade do direito alegado pelos Agravantes, bem como inexistindo prova do perigo de dano suscitado pelas partes Recorrentes, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de expedição de diploma, histórico, bem como o lançamentos das notas no portal, em virtude da ausência dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência.

Não cabe a este Tribunal analisar questões ainda não apreciadas pelo Juiz de primeiro grau, de modo que a pretendida extinção do feito, bem como o pedido de revogação da justiça gratuita concedida às Agravantes não pode ser analisada por esta Corte, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANDRÉA SEVERO MENEZES
e
DÉBORA ROBERTA SAMPAIO FELIX
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
n.º 1007934-37.2022.8.11.0002, ajuizada em desfavor
da ASSOCIAÇÃO DOM AQUINO CORREA – ADAC
, indeferiu o pedido liminar para lançamento de notas, bem como entrega de histórico e diploma das Agravantes.

Inconformadas, as Recorrentes almejam a reforma da decisão, ao argumento de que os requisitos para o deferimento da tutela de urgência foram demonstrados.

Nas razões recursais, afirmam que após a solicitação do histórico e diploma, as Agravantes receberam a comunicação de que o lançamento das notas estaria condicionado ao pagamento das mensalidades em atraso.

Aduzem que a instituição educacional
as proibiram de colar grau, pois as partes têm pendências financeiras
.

Asseveram que inobstante a Recorrida ter emitido o certificado de conclusão de curso, a emissão do diploma e histórico de notas não foi efetivada como método de coerção ao pagamento de débitos.

Por fim, as Agravantes sustentam que o impedimento sofrido em virtude da ausência de condições de arcar com o valor das mensalidades do curso fere direitos fundamentais e possibilita danos à continuidade da qualificação profissional.

Com esses argumentos, pugnam pela concessão do efeito ativo para, desde já, reformar a decisão objurgada e determinar que Agravada realize o lançamento de notas, bem como a entrega de histórico e diploma das Agravantes. No mérito, requerem o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID.
127351697
).

A contraminuta foi lançada ao ID.
135302689
.

É o relatório essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que as Agravantes
ajuizaram
Ação de Obrigação de Fazer
em desfavor da Agravada a fim de compelir a Instituição a efetuar o lançamento de notas, bem como a entrega de histórico e diploma.

As Agravantes esclarecem que, por força da decisão liminar proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1005849-78.2022.8.11.0002, a Instituição Agravada foi obrigada a autorizar a participação das Autoras na colação de grau no curso de Psicologia. Contudo, a Agravada vem negando o lançamento de notas e a entrega do diploma e histórico em virtude da inadimplência das Agravantes.

Com essas considerações, requereram a tutela de urgência, a qual foi indeferida pelo Juiz singular ao fundamento de que a antecipação dos efeitos da tutela corresponde ao próprio mérito da pretensão deduzida.

Em face dessa decisão, as Agravantes interpuseram o Instrumental.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Em relação à pretensão de lançamento de notas, entrega de histórico e diploma, tenho que o Juiz singular agiu com a cautela necessária ao indeferir o pedido em virtude da necessidade do exercício do contraditório pela Instituição escolar.

Com efeito, inobstante aos argumentos levantados pelas Agravantes, não há como constatar, neste juízo de cognição breve, que as Recorrentes entregaram à Agravada todos os documentos necessários para a elaboração do diploma
e registro de notas no portal ou, ainda, se há algum outro motivo legítimo para o impedimento.

Ademais, importante ressaltar que a pretendida tutela de urgência se confunde com o mérito da ação principal, sendo medida de rigor aguardar a manifestação da parte adversa, a fim de avaliar se a motivação da negativa por parte da Agravada advém de justificativa razoável.

Por fim, as Agravantes não demonstraram de forma clara o perigo de dano irreparável ou de incerta reparação, tampouco urgência, não sendo possível, nesta fase processual, analisar de forma pormenorizada os temas relacionados ao mérito da demanda.

Ressalta-se que os elementos carreados aos autos até então não demonstram a suficiência para evidenciar a plausibilidade do direito invocado pelas Agravantes, portanto, necessário se faz o avanço em termos procedimentais para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na petição inicial da Ação Principal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ENTREGA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL – LIMINAR. Não concessão. Prudente aguarda da manifestação da Ré (já citada nos autos de origem) para a concessão ou não da tutela pretendida. Ausência de probabilidade do direito necessária para conceder liminarmente a entrega do diploma pela Ré. Recurso do autor não provido. (TJ-SP – AI: 2005758-91.2021.8.26.0000, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 11/02/2021, 28ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/02/2021).

Na contraminuta ao Instrumental, a parte Agravada suscita preliminar de litispendência e pleiteia a extinção do processo. Por fim, pugna pela revogação da justiça gratuita deferida em benefício das Agravantes.

Contudo, verifico que tais pretensões não foram levadas ao crivo do Juiz de primeiro grau, e por isso estas matérias não podem ser analisadas por esta Corte, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. À vista disso,
não conheço destes pedidos.

Com essas considerações, não conheço de parte dos pedidos e, na parte conhecida,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022